Tribunal: STF
Processo: RE 69547
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-26
Data de publicação: 1974-03-26

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO-RESIDENCIAL DE IMÓVEL PERTENCENTE A AUTARQUIA
PREVIDENCIARIA, CONSTITUIDA ANTES DO ADVENTO DA LEI N. 3.807/60.
CONTROVERSIA SOBRE SUA SUBMISSAO A LEGISLAÇÃO COMUM DO INQUILINATO,
OU AO REGIME DO DECRETO-LEI N. 9.760/46. INTERPRETAÇÃO QUE NÃO NEGA
VIGENCIA A DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.